Tribunal: STJ
Processo: 5693312-76.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950786 - GO (2025/0196336-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - GO043245
AGRAVADO
: KANPAI RESTAURANTES LTDA
ADVOGADOS
: PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
LUCAS YURI COUTINHO TOLEDO - GO050931
STEPHANE JORDANA CASTRO SILVA - GO074873
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS
SUFICIENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
28/10/2025
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: a3884abf-04c3-4c34-81c2-71f782966e91

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950786 - GO (2025/0196336-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - GO043245
AGRAVADO
: KANPAI RESTAURANTES LTDA
ADVOGADOS
: PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
LUCAS YURI COUTINHO TOLEDO - GO050931
STEPHANE JORDANA CASTRO SILVA - GO074873
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS
SUFICIENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c" da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás assim ementado:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Banco Santander Brasil S. A. em face de
sentença que julgou improcedente a ação monitória proposta contra Kanpai
Restaurantes Ltda., na qual se pleiteava o recebimento de R$ 101.791,37
(cento e um mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos)
decorrentes de contrato de crédito unificado firmado eletronicamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos
apresentados pelo autor são aptos a configurar 'prova escrita sem eficácia de
título executivo', nos termos do art. 700 do CPC/2015; e (ii) determinar se
houve comprovação do vínculo jurídico entre as partes, da disponibilização
do crédito e da existência da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento monitório exige a apresentação de prova escrita que,
embora não constitua título executivo, seja suficiente para demonstrar a
probabilidade do direito pleiteado, o que, no caso, não foi demonstrado,
conforme art. 700 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51204833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:27
Código de Controle do Documento: ae4c5941-523e-48b3-b534-d3b183697ae4

4. A mera juntada de comprovantes de contratação eletrônica, telas
sistêmicas e planilhas de cálculos, desacompanhadas de contrato assinado,
extratos bancários ou outros elementos que demonstrem a disponibilização e
utilização do crédito, não constitui prova idônea para embasar a ação
monitória.
5. A ausência de documentos suficientes para demonstrar a existência de
uma obrigação líquida, certa e exigível inviabiliza o acolhimento do pedido
monitório, sendo imprescindível a apresentação de elementos mínimos que
comprovem o negócio jurídico e a dívida alegada.
6. A Súmula 247 do STJ, que reconhece a viabilidade de ajuizamento de
ação monitória com contrato de abertura de crédito acompanhado de
demonstrativo de débito, é inaplicável ao caso concreto, diante da
inexistência de documentos que preencham os requisitos exigidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ação monitória exige prova escrita suficiente para demonstrar a
probabilidade do direito pleiteado, sendo indispensável a comprovação do
vínculo jurídico entre as partes e da existência da dívida.
2. A ausência de documentos hábeis que comprovem a relação contratual, a
disponibilização do crédito e a existência do débito inviabiliza o acolhimento
da pretensão monitória.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 247; TJGO, Apelação Cível no
5280845-33.2021.8.09.0051, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8a
Câmara Cível, j.
"
16/04/2024 (e-STJ fls. 248/249).

Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação do art. 700, I, do Código de Processo Civil.
Aduz que

"(...) a documentação apresentada pelo recorrente comprova de
maneira cabal a liberação do crédito à recorrida, por meio de registros
eletrônicos detalhados da operação, contendo: data e horário da
contratação, ID do usuário e da conexão, IP do servidor responsável
pela autenticação da transação, valores creditados, conta destinatária,
número e valor das parcelas, táxa de juros aplicável, custo efetivo total e
condições pactuadas" (e-STJ fl. 265).

Contrarrazões às e-STJ fls. 295/304.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O agravante sustenta que os documentos apresentados são suficientes para
embasar a ação monitória.
Por sua vez, a Corte local concluiu que

"(...)
De uma análise do acervo probatório dos autos, não se vislumbra
a comprovação dos negócios jurídicos afirmados na inicial, como bem
pontuou a MM. Juíza singular: verifica-se que os documentos apresentados
pela parte autora não são aptos para comprovarem a existência de uma
obrigação líquida certa e exigível em favor do autor, porquanto veio
desacompanhado de extratos da conta bancária do requerido evidenciado a
disponibilização e/ou utilização do refeito crédito pelo réu, ademais não
consta nos autos o contrato entabulado entre as partes. O autor se limitou
apenas em juntar o comprovante de contratação e telas sistêmicas (ev. 01.
arquivo 08 e 10).
Documento eletrônico VDA51204833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:27
Código de Controle do Documento: ae4c5941-523e-48b3-b534-d3b183697ae4

Desse modo, corroboro com a fundamentação lançada na
sentença de ausência de documentos aptos a demonstrar a existência de
prova escrita sem eficácia executiva, não sendo suficientes o comprovante da
suposta contratação e as telas sistêmicas" (e-STJ fls. 254/255).

Assim, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca dos documentos
apresentados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, 'a prova hábil a instruir a ação
monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado
monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.
015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento
ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado
acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de
dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do
direito afirmado pelo autor' (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/10/2016
11/11/2016
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso dos autos, a análise de suposto cerceamento de defesa
demandaria revolvimento de matéria de fato, tendo em vista que o Tribunal
de origem considerou suficiente a prova apresentada, para reconhecer a
inexistência da relação jurídica e do débito que sustentariam a pretensão
monitória fundada na duplicata.
4. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
dos honorários advocatícios arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar
a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se
mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 539.510/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
17/5/2018
23/5/2018

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. 1. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. 2.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a fundamentação do acórdão tratou de matéria
diversa daquela discutida nos autos, forçoso reconhecer a ocorrência de erro
material, que será corrigido por ocasião deste julgamento.
2. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
3. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que os documentos juntados aos autos foram suficientes para a
demonstração da evolução do débito. A modificação de tal entendimento
demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n.o 7 do STJ.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos."
(EDcl no AgInt no AREsp 2.193.643/MG, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/11/2023
16/11/2023

Documento eletrônico VDA51204833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:27
Código de Controle do Documento: ae4c5941-523e-48b3-b534-d3b183697ae4

Além disso, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:27
Código de Controle do Documento: ae4c5941-523e-48b3-b534-d3b183697ae4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.950.786 / GO
Número Registro: 2025/0196336-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
569331276 56933127620218090051
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - GO043245
AGRAVADO
: KANPAI RESTAURANTES LTDA
ADVOGADOS : PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
LUCAS YURI COUTINHO TOLEDO - GO050931
STEPHANE JORDANA CASTRO SILVA - GO074873
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
Documento eletrônico VDA52003787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:07
Código de Controle do Documento: 33fc297a-cc36-4539-b3d7-290f429256f1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra. Ministra
Nancy Andrighi.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:07
Código de Controle do Documento: 33fc297a-cc36-4539-b3d7-290f429256f1